Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022020-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SCATAMBULI - CPF: 864.663.301-25 (AGRAVANTE), ALFA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.502.440/0001-21 (AGRAVADO), INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA - CNPJ: 44.544.772/0001-60 (AGRAVADO), ADRIANO FRANCA CHAVES - CPF: 266.277.468-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento movido por
JULIO CEZAR SCATAMULI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais n. 1006650-40.2023.8.11.0040 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso movida contra
ALFA CONSTRUTORA LTDA. e INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência.

Explica que negociou com a agravada a compra e seis apartamentos residenciais, em alvenaria, e que seria construído pela Amazon Prime. Foi paga a importância de R$ 2.434.330,00, contudo, até a presente da as obras sequer foram iniciadas, nenhuma fundação foi realizada, sendo que o terreno, onde seriam edificados os apartamentos, se encontra totalmente abandonado.

Aduz que propôs a ação, requerendo a devolução dos valores pagos e a antecipação parcial dos efeitos da tutela, para o fim de declarar indisponível o imóvel, de propriedade da segunda agravada, assegurando o resultado útil do processo, ou seja, o recebimento dos valores.

Assevera que, após a quitação do respectivo compromisso de venda e compra do imóvel em questão, foi dito que haveria a respectiva averbação no imóvel em questão. Entretanto, não há nenhuma anotação em matrícula, tal omissão faz com que os as empresas agravadas realizem artimanhas para lesar ainda terceiros que já estão sendo feitas. Ademais, o agravante teve a surpresa desagradável de constatarem que os agravados, do empreendimento, tinham basicamente os mesmos sócios administradores no Contrato Social conforme demonstrado na Petição Inicial.

Ao final requer, liminarmente, a concessão da tutela para determinar a indisponibilidade do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 71.688 do RGI de Sorriso-MT., e de propriedade da segunda agravada, a fim de se assegurar o resultado útil do processo, ou seja, o recebimento dos valores pagos pelo agravante, pois evidente plausibilidade do provimento e sérios perigos de danos irreparáveis.

No mérito, almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação, para o fim de determinar a indisponibilidade de bens.

Vieram informações do juízo “a quo”.

Sobreveio contrarrazões, na qual a Amazon Prime declara que na condição de anuente no Contrato é parte ilegítima para figurar em relação jurídica estabelecida entre Alfa Construtora e o agravante, dentre diversas outras alegações.

A respeito do bloqueio de bens alega que há risco de o agravante não ter pago nenhum valor relacionado ao instrumento juntada, pois, não foi juntada prova a respeito. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso e baixa da indisponibilidade do imóvel.

Quanto a Alfa Construtora foi dispensada outras diligências, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
JULIO CEZAR SCATAMULI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 1006650-40.2023.8.11.0040 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso movida contra
ALFA CONSTRUTORA LTDA. e INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência.

De antemão, destaco que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Nesse cenário, as teses da Amazon Prime de ilegitimidade passiva e outras de defesa, esbarram no retromecionado, eis que não foram objeto da decisão agravada.

Assim sendo, não
conheço
das teses de ilegitimidade e transferência de propriedade da qual o agravante não é dono.

Pois bem.

Torno definitiva a decisão de id. 182857170 para declarar a indisponibilidade do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 71.688 do RGI de Sorriso-MT.

Para ilustrar, transcrevo-a:

“
Pois bem.

Da análise dos autos identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.

Isso porque medidas indutivas e assecuratórias são expressamente previstas no CPC, que ampliou o poder geral de cautela preconizado no art. 139, IV do NCPC.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS COMPROVADOS - PODER GERAL DE CAUTELA - O Novo Código de Processo Civil ampliou o poder geral de cautela preconizado no art. 139, IV do NCPC, o que permite o bloqueio e arresto de valores, de forma cautelar do devedor; - Indisponibilidade dos direitos reais sobre os imóveis do devedor – ausência de prejuízo às suas atividades. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 22850958220208260000 SP 2285095-82.2020.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Apesar da decisão agravada ser extremamente genérica, verifico que há fortes indícios de que o empreendimento não seja concluído (ou ainda que se inicie), há risco ao resultado útil, ou seja, falta de condições de devoluções dos valores pagos, já que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas.

Isso porque existem 10 ações protocoladas contra a agravada Alfa Construtora, quatro ações de cobrança/monitoria, duas execuções, outra de rescisão de contrato envolvendo a inexecução de quitinete e outra ação sobre o mesmo empreendimento.

Nesse cenário, a indisponibilidade do bem visa evitar que ocorra dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco.

Pelo exposto,
defiro a tutela para determinar a
indisponibilidade
do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 71.688 do RGI de Sorriso-MT.”.

Nesse cenário, a forma de pagamento consta devidamente relacionada na petição inicial e, havendo qualquer dúvida, poderá ser solucionada no decorrer dos autos, o que não muda a situação principal, que é o risco ao resultado útil do processo,
já que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar a indisponibilidade do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n. 71.688 do RGI de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024